Tribunal: TJDFT
Processo: 0706117-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ENUNCIADO FONAJE 143. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O recurso cabível da decisão que converte a obrigação de fazer em perdas e danos (ID 11859280) é o agravo de instrumento, pois o referido decisum tem natureza jurídica de decisão interlocutória. A interposição de recurso inominado configura inadequação da via recursal eleita (princípio da singularidade recursal), não podendo ser convalidado, por se tratar de erro grosseiro.
2. Vale ressaltar que o art. 41 da Lei 9.099/95 restringe o uso do recurso inominado apenas contra as sentenças proferidas pelos juizados especiais, cabendo, excepcionalmente, o agravo de instrumento, nas situações delineadas pela Súmula n. 07 da Turma de Uniformização de Jurisprudência do DF.
3. Mostra-se inaplicável, desse modo, o princípio da fungibilidade, a fim de possibilitar o conhecimento do presente recurso como se agravo de instrumento fosse, uma vez que além de se configurar erro grosseiro, como já acima citado, a distinção entre os recursos constitui óbice intransponível, notadamente porque o recurso inominado é interposto nos próprios autos, enquanto o agravo de instrumento ocorre, embora eletrônico, em autos apartados, não havendo, outrossim, dúvida objetiva a respeito do recurso cabível e adequado para a hipótese.
4. Se não bastasse, os Embargos de Declaração, opostos pela recorrente contra a decisão recorrida, foram recebidos como mera petição pela decisão de ID 11859284, que os considerou incabíveis, de modo que o prazo recursal, que findaria aos 06/09/2019, não restou interrompido (art. 1.026, CPC; art. 50, Lei n. 9.099/95). Assim, de qualquer forma, haveria óbice ao conhecimento do recurso interposto somente na data de 13/09/2019, por manifesta intempestividade.
5. Cabe pontuar, por fim, que a decisão anterior (ID 11859261), que analisou os Embargos à Execução opostos pela recorrente, não fora objeto de qualquer recurso, sendo inconteste sua aquiescência, ao depositar o valor inicialmente devido e requerer a extinção da execução pelo pagamento (ID 11859276). Logo, na hipótese dos autos, não tem qualquer pertinência a invocação do enunciado 143, do FONAJE.
6. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), que representam 10% do valor referente ao Cumprimento de Sentença (ID 11859246).
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.